Tribunal: TJDFT
Processo: 0722697-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97.

1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a decisão hostilizada está em conformidade com o requerido em recurso.

2. O objeto da ação coletiva se circunscreveu ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo mandado de segurança no 7.253/97, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do writ, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e de pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança).

3. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Portanto, devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.